Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, traduz-se na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida.
2. No caso, em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão liminar foi integralmente cumprida. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, uma vez que seus efeitos já se exauriram.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.